Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715719-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA, ora autor/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0703337-56.2025.8.07.0018, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 232392288 da origem): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para que seja resguardado à autora sua manutenção na sistemática da Lei n. 5.005/12 até julgamento da lide. Para tanto sustenta ser pessoa jurídica atuante no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral, estando sujeita ao recolhimento de ICMS em regime diferenciado, até então sob a égide da Lei n. 5.005/12. Assevera que foi surpreendida com a emissão de Termo de Exclusão do regime de apuração da referida lei, exarado no bojo do Processo SEI n. 04034.00018958/2023-15, em face de irregularidades com obrigações tributárias do DF, tendo apresentado recurso administrativo da decisão, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a ausência do pagamento do débito que levou à sua inscrição em dívida ativa e à notificação de exclusão do regime da Lei no 5.005/12 decorreu de mera falha humana, que foi prontamente corrigida quando identificada, sendo quitado o débito tributário. Destaca que o ato de exclusão impugnado decorreu uma análise estritamente legalista da referida lei, sem levar em conta a pequena monta do vício. Alega que sua exclusão do regime diferenciado possui potencial de gerar a si elevado e indevido prejuízo. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, a demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora foi excluída do regime diferenciado de recolhimento do ICMS em face da existência de irregularidades com as obrigações tributárias perante do DF, com fundamento no art. 8.o, incisos V, da Lei no 5.005/2012. Nesse contexto, observa-se do processo SEI de ID 231330975 que antes de proceder com a exclusão definitiva da parte autora da sistemática de recolhimento de que trata referida lei, lhe foi oportunizado pela Autoridade Tributária prazo para regularização das pendências, em obediência ao art. 8.o, §1o, da Lei no 5.005/2012, sem que a requerente tenha demonstrado neste feito ausência de intimação adequada ou impossibilidade de proceder ao recolhimento do tributo e sanar a irregularidade a tempo e modo. Assim, não se evidencia prima facie irregularidade no ato administrativo impugnado. Ademais, o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Nesse sentido entende a jurisprudência do e. TJDFT que “Se a legislação de regência de incentivo fiscal de recolhimento do ICMS disciplina o preenchimento de certos requisitos, dentre os quais, a ausência do nome do interessado em malha fiscal e não possuir débito com o Distrito Federal. Não há ilegalidade no indeferimento administrativo por parte do fisco” (Acórdão 1742109, 0719299-27.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.). À vista do exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada. (...)” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a exclusão da parte autora do regime especial de recolhimento do ICMS, previsto na Lei Distrital no 5.005/2012, observou o devido processo legal, tendo sido oportunizado prazo para regularização das pendências tributárias, sem que a requerente demonstrasse ausência de intimação adequada ou impossibilidade de sanar a irregularidade. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é empresa atacadista de materiais de construção, com relevante contribuição fiscal e social no Distrito Federal, sendo responsável por mais de 500 empregos diretos e recolhimento anual de tributos na ordem de R$ 10 milhões. A exclusão do regime especial teria decorrido de falha humana, que resultou em débito tributário de valor diminuto (cerca de R$ 2.000,00), já devidamente quitado em janeiro de 2024, antes mesmo da efetivação da exclusão. Aduz que a decisão administrativa e judicial desconsiderou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e interesse público, aplicáveis ao caso, uma vez que a exclusão definitiva da sistemática da Lei no 5.005/12 comprometeria a sobrevivência da empresa, gerando prejuízos econômicos e sociais significativos. Argumenta, ainda, que a interpretação literal da norma fiscal, sem considerar o contexto fático e os princípios constitucionais, configura abuso de direito e afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco iminente de sua exclusão do regime fiscal diferenciado, o que comprometeria sua competitividade e poderia levá-la à falência, configurando o periculum in mora. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da exclusão do regime da Lei no 5.005/12, bem como a determinação para que o agravado se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança ou restrição fiscal contra a empresa, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. O art. 8o, V, da lei distrital 5.005/2012 prevê que: Art. 8o Fica sujeito à cobrança do ICMS pelo regime normal de apuração, com a consequente aplicação das alíquotas previstas no art. 18 da Lei no 1.254, de 1996, o contribuinte que: (...) V – estiver inadimplente com obrigação tributária principal do Distrito Federal. Da mesma forma, o caput do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que: Art. 173. A pessoa jurídica inscrita na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não pode contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. No caso em análise, com base no processo administrativo juntado sob o ID 231330975 (autos de origem), observo que, instaurado procedimento administrativo de exclusão da pessoa jurídica agravante do regime especial em questão, diante da existência de inscrição em dívida ativa, foi concedido à parte autora/agravante, em 09/10/2023, o prazo de 30 dias, contados da ciência da notificação, para regularização da situação fiscal, a fim de manter o referido benefício. Realizada a ciência em 24/10/2023, o prazo para regularização teve início em 25/10/2023, com termo final em 08/12/2023. Contudo, expirado o prazo concedido sem que houvesse a regularização dos débitos, a Administração Fazendária, com fundamento na legislação pertinente, procedeu à exclusão dos benefícios anteriormente concedidos à parte autora/agravante. Nesse contexto, uma vez que a parte foi devidamente cientificada no âmbito do referido processo administrativo e deixou transcorrer in albis o prazo para regularização fiscal, verifico, ainda que em análise preliminar, a ausência de vício no ato administrativo impugnado, o que, por consequência, afasta a probabilidade do direito recursal. Ademais, é relevante frisar que o pagamento do débito fiscal em momento posterior à exclusão — como ocorreu no presente caso — não elide os efeitos do ato administrativo, que deve ser examinado à luz da situação fiscal vigente à época em que foi praticado. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS. ICMS. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 E DECRETOS DISTRITAIS No 34.063/2012 E No 39.753/2019. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado para impedir a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais previstos na Lei Distrital no 5.005/2012 e nos Decretos no 34.063/2012 e no 39.753/2019. A exclusão decorreu de débitos tributários inscritos em dívida ativa, enquanto a impetrante alega possuir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e afirma ter regularizado sua situação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais foi realizada em conformidade com a legislação vigente; (ii) se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação atende aos requisitos legais e processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso, o que não foi observado pela apelante, tornando inviável sua apreciação. 4. A exclusão da impetrante dos benefícios fiscais ocorreu com fundamento no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 8o, inciso V, da Lei Distrital no 5.005/2012, que condicionam a concessão ou manutenção de benefícios fiscais à inexistência de débitos tributários. A posterior regularização fiscal não afasta os efeitos do ato administrativo, que deve ser analisado com base na situação fiscal vigente à época da exclusão. 5. O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Assim, a adesão ao REFIS não tem o condão de retroagir para sanar o descumprimento das condições legais anteriormente constatado. 6. A exclusão da impetrante do regime especial de apuração tributária foi realizada em conformidade com os normativos aplicáveis, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica ao afirmar que o cumprimento dos requisitos legais é indispensável para a concessão de benefícios fiscais, sendo legítima a atuação da Fazenda Pública na exclusão de contribuintes inadimplentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão ou manutenção de benefícios fiscais exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, devendo ser analisada com base na situação fiscal vigente à época do ato administrativo. 2. A posterior regularização da situação fiscal do contribuinte não retroage para afastar os efeitos de exclusão de benefícios fiscais validamente realizada. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inciso I, e 195, § 3o; CTN, arts. 3o, 111, e 151, inciso VI; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei Distrital no 5.005/2012, art. 8o, inciso V; Decreto Distrital no 34.063/2012, arts. 3o, 4o e 6o; Lei Orgânica do DF, art. 173; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653270, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1733689, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1742109, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023. (Acórdão 1972334, 0702215-42.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) (destaquei) Por fim, afasta-se também a probabilidade do direito quanto à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque o regime tributário possui princípios e regras próprios que devem ser observados na concessão dos benefícios pleiteados. Ademais, não se verifica qualquer medida desproporcional ou desarrazoada por parte do Fisco ao exigir que o contribuinte esteja fora da malha fiscal e não possua débitos perante o Distrito Federal. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 18:39:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora